Tribunal: STF
Processo: HC 221152
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 10.10.2022 por Emerson Davis Leônidas Gomes e Katiheen Tuanny Siqueira Marques, advogados, em benefício de Renato Magalhães Martins, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.10.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 167.533/PE, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 30.7.2020, pela apontada prática do delito previsto no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 31.7.2020, pela Juíza de Direito Danielle Christine Silva Melo Burichel, da Central das Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça de Pernambuco.



    3. Em 5.11.2021, sobreveio sentença do juízo da Vara Única da comarca de Itamaracá (Ação Penal n. 0002995-77.2020.8.17.0990), que condenou o paciente às penas de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). Tem-se na sentença condenatória:



    “Narra a denúncia que pelas 11:00 horas do dia 30/7/2020 o acusado YKARO JOSÉ foi flagrado ao tentar ingressar no Pavilhão Rocha da Penitenciária Barreto Campelo, nesta cidade, na posse de 1,660 Kg (um quilo e seiscentos e sessenta gramas) de maconha divididos em onze invólucros plásticos ocultados em um forro falso de um jaleco preto com a insígnia do sistema penitenciário tendo na ocasião revelado que o havia recebido momentos antes, já sabendo que continha as drogas, das mãos do agente penitenciário RENATO MARTINS, fato que foi constatado através das imagens das câmeras de segurança da unidade prisional. Ainda conforme a denúncia, o acusado YKARO mantinha contato com através do aplicativo whatsapp com o também detento GEIDSON, que se encontrava preso em outro pavilhão, o qual teria indicado a IKARO o dia em que chegaria o carregamento de maconha, solicitando que pegasse a encomenda para ele”. 



    4. Contra a sentença condenatória a defesa do paciente interpôs recurso de apelação para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, pendente de julgamento.



    5. Com a alegação de ausência de motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0003235-24.2022.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, denegado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRATICADO POR AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. RÉU CONDENADO. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MAUS ANTECEDENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    I – Hipótese em que a negativa do direito do paciente recorrer em liberdade encontra-se idoneamente motivada. Segregação necessária para garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Agente penitenciário flagrado pelas câmeras de segurança entregando mais de um quilo e meio de maconha escondida dentro de um forro falso de um jaleco do estabelecimento prisional. Além disso, trata-se de agente que já detém condenação por crime de violência doméstica. 



    II – Ordem denegada” (fls. 53-54, e-doc. 2).



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 167.533/PE. Em 29.8.2022, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 4.10.2022. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO. FUNDAMENTOS APRECIADOS NO HC N. 678.115/PE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.



    2. No caso, o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, pois foi destacada a permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, a qual já foi considerada legítima por esta Corte no julgamento do HC n. 678.115/PE.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 112, e-doc. 2).



    7. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que o acórdão impugnado “vai de encontro a própria jurisprudência consolidada em decisões da 6ª turma do STJ, fazendo incidir preocupante insegurança jurídica na distribuição equitativa da concessão de Habeas Corpus para situações absolutamente iguais” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinalam que a decisão pela qual convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva “está calcada no seguinte e único fundamento do risco de reiteração criminosa e de que sua liberdade traria a sensação de que a prática criminosa compensaria, que seria tolerada pelas autoridades públicas e que isso ‘não pode predominar no imaginário da sociedade e sobretudo do autuado’” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumentam que se teria, com a prolação da sentença condenatória, “novo decreto de prisão preventiva formulado com base em argumentos já anacrônicos para o atual momento processual, quais sejam, de que a liberdade do paciente imporia risco ao resguardo da ordem pública, face a suposta possibilidade de reiteração delitiva, etc.” (fl. 7, e-doc. 1).



    Asseveram que o juízo sentenciante “não afirma, para manter a prisão cautelar na sentença, por qual motivo as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantir o resguardo do meio social, haja vista obviamente não haver mais riscos para a instrução processual, sendo certo que os elementos atraídos lá longe, não são aptos para a manutenção da prisão cautelar” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Alegam que o magistrado teria fundamentado a decisão “em elementos de culpa material bem como elementos pessoais que não possuem finalidade cautelar para não autorizar que especificamente o paciente tenha o direito de manejar seus recursos em liberdade” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “não se sustenta o fundamento que o paciente possa continuar na prática de crimes se o mesmo é primário e possui bons antecedentes” (fl. 9, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam julgados do Superior Tribunal de Justiça.



    Apontam que “a generalidade dos termos expendidos pelo Eminente Magistrado não se fitam a concluir, ao menos concretamente, a suposta periculosidade do paciente, pois a decisão não demonstra efetivamente (a não ser por ilação) que o paciente viria a obstaculizar a ordem social ou judicial” (fl. 12, e-doc. 1).



    Os impetrantes não formulam pedido objetivo, limitando-se a apresentar os seguintes requerimentos:



    “DOS REQUERIMENTOS 



    32. A presente impetração encontra-se devidamente instruída com todos os documentos necessários à análise e compreensão do tema objeto deste writ.



    33. Assim, encontrando-se a presente impetração devidamente instruída e, sendo facultativo a solicitações de informações, visto como autoridade coatora não se insere como parte processual, nos termos do artigo 664 do Código de Processo Penal, requer-se ao digno Relator, com base no princípio da celeridade processual, a dispensa das informações e a imediata remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, a fim de possibilitar, com a maior brevidade possível, o julgamento de mérito da presente demanda.



    34. Finalmente, em atenção ao princípio da ampla defesa, pedem os impetrantes para serem comunicados do dia do julgamento, através do telefone (81) 9977-4244 ou email eleonidas@uol.com.br, posto que promoverão sustentação do writ, sob pena de anulabilidade do julgamento” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Apesar de os impetrantes não apresentarem pedido objetivo, na presente impetração impugnam os fundamentos da decisão pela qual convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mantida na sentença condenatória.



    9. Entretanto, razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    10. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a Juíza de Direito Danielle Christine Silva Melo Burichel, da Central das Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça de Pernambuco, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, enfatizando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido com os acusados no interior de estabelecimento prisional (1,660kg de maconha) e as circunstâncias concretas da prática do delito:



    “Noutro passo, seguindo as diretrizes do novel art. 310 e seguintes do CPP, tenho que se encontram presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme requerido pelo Ministério Público. Explico. Primeiramente cumpre esclarecer que a hipótese versa sobre crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. 



    Ademais, na análise perfunctória do auto de prisão em flagrante é possível enxergar prova da existência do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), bem como de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/2006), pelo que exsurge do relato das testemunhas ouvidas em sede policial. De outra banda, observo a necessidade de garantir-se a ordem pública, tendo em vista que se constata manifesta gravidade em concreto da conduta supostamente perpetrada pelos autuados, haja vista que estariam mantendo em funcionamento um esquema de irrigação de drogas no interior de unidade prisional considerada quantidade de maconha, inclusive com a utilização ilícita de aparelhos celulares. Com relação à necessidade de prisão, tem-se que, além do retrospecto criminal dos autuados que se encontram cumprindo pena no Presídio Barreto Campelo, o que reforça o estado de perigo que a liberdade deles representa, há de se levar em consideração a reprovável possível atuação de um agente de segurança pública na senda criminosa, o que potencializa o risco de reiteração criminosa, até mesmo porque o autuado Renato, cuida-se de um agente de segurança que deveria dar o exemplo de bem exercer sua nobre função, porém teria sido flagrado em grave situação de liame com detentos em relação aos quais deveria efetivamente fiscalizá-los, além de zelar pelo ambiente prisional, o que revela que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão não se afiguram como suficientes para conter possível retorno a práticas ilícitas, até mesmo porque o rápido retorno à liberdade certamente conduz à sensação de que a prática delitiva compensa e que é tolerada pelas autoridades públicas, o que não pode predominar no imaginário da sociedade e sobretudo do autuado. Frise-se, por fim, que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a mera primariedade e requisitos subjetivos favoráveis não impossibilitam a decretação da custódia cautelar quando se fizer necessária, como é no caso em tela. Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, c/c art. 312 do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA em desfavor dos autuados RENATO MAGALHÃES MARTINS, YKARO JOSÉ DOS SANTOS e GLEISON COSTA DE ARCANJO, para resguardar a ordem pública” (fls. 17-18, e-doc. 2). 



    11. Em 5.11.2021, o juízo da Vara Única da comarca de Itamaracá (Ação Penal n. 0002995-77.2020.8.17.0990) condenou o paciente às penas de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). O juízo sentenciante manteve a prisão preventiva do paciente, por julgar subsistentes os motivos que autorizaram a decretação da custódia: “Por persistirem os motivos que ensejaram o decreto de suas prisões preventivas, robustecidos com o presente decreto condenatório, não permito que recorram em liberdade” (fl. 25, e-doc. 1). 



    12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 0003235-24.2022.8.17.9000 e manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça de Pernambuco também assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva:



    “No caso concreto, constato que o magistrado processante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento da garantia da ordem pública, por entender mantidos os fundamentos do decreto constritivo de id nº 19628104, do qual consta que: (...) 



    Como se vê, o decreto de prisão preventiva está idoneamente fundamentado na gravidade concreta do delito, que, no caso presente, ultrapassou as circunstâncias do tipo penal, senão vejamos: 



    Trata-se de agente de segurança penitenciário que, astuciosamente, participava de um esquema criminoso para traficar drogas dentro da Penitenciária Barreto Campelo e chegou a ser flagrado pelas câmeras de segurança entregando 1,660kg de maconha escondida num forro falso de jaleco com a insígnia do sistema penitenciário. 



    A gravidade concreta do delito revela-se tanto pela função do paciente (agente penitenciário) quanto pela elevada quantidade de maconha apreendida (+ de um quilo e meio de maconha). 



    Ademais, de acordo com a sentença trata-se de agente que já detém condenação por crime de violência doméstica, o que só reforça a necessidade da manutenção da sua prisão preventiva. 



    Sendo assim, andou bem o magistrado ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 



    Isso posto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto pela denegação da ordem” (fls. 51-52, e-doc. 2).



    13. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 167.533/PE, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias.



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta do paciente, realçada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (1,660kg de maconha) no interior de estabelecimento prisional, do qual era agente penitenciário, e pelo risco de reiteração delitiva.



    Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o ‘maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.393-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora